Tribunal: TJMT
Processo: 1028750-75.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028750-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARCOS JONAS OLIVEIRA FRAZAO - CPF: 063.220.531-83 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

D
ireito processual penal.
H
abeas corpus.
E
xcesso de prazo na prisão preventiva
.
Adiamento da audiência de instrução e julgamento.
C
onstrangimento ilegal configurado
. R
evogação da prisão preventiva
. A
plicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos Jonas Oliveira Frazão,
contra
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. O paciente foi preso em flagrante em 27 de fevereiro de 2024, tendo sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário (art. 16, § 3º, III, da Lei n. 10.826/03) e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03).
O
impetra
nte
sustenta excesso de prazo na custódia cautelar, haja vista o adiamento da audiência de instrução e julgamento para data excessivamente distante (março de 2025), sem que a defesa tenha dado causa à morosidade processual.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o adiamento d
e
audiência de instrução e julgamento configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e

(
ii
) determinar a viabilidade da revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A demora excessiva para a realização da audiência de instrução e julgamento, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal, ferindo o direito fundamental à razoável duração do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e no art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

O adiamento da audiência, em razão do período de férias do magistrado, é justificável apenas em parte, mas remarcação
da solenidade
para data demasiadamente distante viola os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, especialmente diante da custódia do
paciente
por mais de 9
(
nove)
meses.

A manutenção da prisão preventiva
do paciente
, sem que o atraso tenha sido causado pela defesa ou por atos protelatórios do Ministério Público, caracteriza a morosidade judicial como fator determinante do excesso de prazo.

IV. D
ispositivo e tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Encontrando-se
a paciente preventiva

preventivamente há mais de
9 (
nove
)
meses e tendo sido a audiência de instrução e julgamento designada para data longínqua, resta configurado o excesso de prazo, devendo ser concedida a ordem.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 319 e 321; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20/05/2020;
e S
úmula n. 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Marinez Ribeiro Hoffmann em favor de
Marcos Jonas Oliveira Frazão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consta
desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de fevereiro de 2024, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002588-20.2024.8.11.0040, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
;
posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário (art. 16, § 3º, III, da Lei n. 10.826/03)
;
e posse ilegal de munição de uso restrito ou proibido (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03), pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1003898-61.2024.8.11.0040.

Sustenta, a impetrante, que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois se encontra preso há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, tendo a audiência de instrução e julgamento, que estava agendada para ocorrer no dia 2 de outubro de 2024, sido redesignada para o dia 19 de março de 2025, em razão das férias e compensatórias do magistrado.

Assevera que, diante do adiamento da audiência, a prisão do paciente deve se prolongar por pelo menos 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), sem que a defesa tenha contribuído para o atraso processual.

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, emprego lícito e residência no distrito da culpa, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
245335691
, declarando a extinção parcial do processo por se tratar de reiteração de pedidos
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
246891172
, no qual fez um resumo do andamento
do processo
em referência, destacando
a necessidade de manutenção do decreto cautelar do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
252017692
, opin
a
pel
a denegação da ordem
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a gravidade do crime
sob apuração
, razão assiste à impetrante quando aduz que a custódia cautelar

do paciente

passou a configurar constrangimento ilegal, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República
e na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), eis que se encontra preso há mais de
9
(
nove
) meses, sem que haja qualquer perspectiva
de
quando o processo será sentenciado, embora
tenha sido

ofertada a denúncia em
11
de
abril
de 202
4

(ID
152232077
,
nos autos da
Ação Penal n.
1003898-61.2024.8.11.0040
)
.

Cumpre
,
inicialmente
,
registrar que o tempo transcorrido até o presente momento não configura excesso de prazo, uma vez que a ação penal tramitou regularmente, sem paralisações indevidas causadas por desídia do juízo ou
de pedidos protelatórios do
Ministério Público.

Por outro lado, embora o cancelamento da audiência de instrução e julgamento tenha sido devidamente justificado em virtude do usufruto de período de férias pelo magistrado, a
r
edesignação
da solenidade
para data excessivamente distante configura excesso de prazo, razão pela qual deve ser concedida a ordem.

É
natural que ocorra a redesignação de audiências por diversas razões; contudo, o magistrado deve adotar providências para minimizar os prejuízos ao réu preso. Afinal, nada impediria que o juízo
de primeiro grau
marcasse a solenidade para data mais próxima, mesmo que isso exigisse o remanejamento de outra audiência de réu solto, cujos processos não
têm
a mesma prioridade que as ações penais com réus
segregados
. O que não se pode aceitar, em nenhuma hipótese, é que um réu, já
custodiado
há mais de 9 (nove) meses, seja compelido a aguardar outros 5 (cinco) meses para a realização da audiência de instrução e julgamento, sem que
sua defesa
tenha dado causa ao atraso processual.

Logo, a

despeito de os prazos no processo penal não serem peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Aliás, a
cerca da matéria, é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Por sua vez,
e
ste Tribunal de Justiça
entende que
não
mostra razoável que o réu permaneça em cárcere por um tempo extenso e com a remarcação da audiência de instrução e julgamento
, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA. Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.
Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.
(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020)
Destacamos

No mesmo sentido
o
art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992
, determina que

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo
.
Destacamos

No entanto, este magistrado não pode simplesmente fechar os olhos para a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente que
fazia do comércio
, transportando significativa quantidade de entorpecentes, além de
ter

munições de arma de fogo de uso restrito e artefatos explosivos sem autorização
, circunstâncias, essas, que denotam a necessidade de maior cautela do Estado com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Ness
e

cenário
, embora seja
imperativo o relaxamento
da prisão preventiva do paciente, é de bom alvitre que lhe seja impostas
as
medidas cautelares abaixo relacionadas, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Marcos Jonas Oliveira Frazão
;

via de consequência,
concedo a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de
relaxar
sua pris
ão
preventiva.
Todavia, com fundamento no ar
t
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal, imponho-lhe as medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(i) declarar os endereços onde poder
á
ser encontrado, comunicando, ao juízo, eventuais mudanças;

(
ii
)
comparecer mensalmente ao juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
) não se ausentar do território da comarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa
de jogos, e outros similares);

(v) recolher-se em residência no período noturno
(entre 21h e 05h)
, finais de semana e dias de folga;

(vi) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

(
vii
) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente; e

(
viii
)
ser monitorado eletronicamente por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024